Tribunal: STF
Processo: Rcl 84748
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. ATIVOS E INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não configurado desrespeito às Súmulas Vinculantes 37 e 42.



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos enunciados porquanto estendido a professores inativos, com alegada base no princípio da isonomia, reajuste concedido apenas a ativos, sem previsão em norma municipal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao reconhecer o direito à revisão de proventos pagos à servidora aposentada, utilizando os salários dos servidores da ativa como parâmetro, com base na integralidade e na paridade asseguradas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, violou as Súmulas Vinculantes 37 e 42.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Segundo a Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    5. A teor do preconizado na Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    6. Uma vez envolvida controvérsia sobre equiparação de proventos de aposentadoria com salários de servidores ativos do magistério, considerada a regra da integralidade e da paridade, não está evidenciada majoração de vencimentos com base na isonomia, tampouco vinculação de reajuste a índices federais de correção monetária, a revelar ausência de aderência temática com os paradigmas.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.